Tribunal: TJMT
Processo: 1029991-50.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029991-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), EDYR BISPO SANTOS - CPF: 138.289.671-91 (AGRAVANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012. ÍNDICE DE 0,827%. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença coletiva, delimitou o pagamento da diferença de 0,827% — relativa à RGA de 2012 — ao período entre maio de 2012 e abril de 2013, com base nos limites objetivos do título judicial formado na ação coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o título executivo judicial permite a incidência permanente do índice de 0,827% sobre os vencimentos do agravante, com reflexos posteriores à RGA de 2012, ou se os efeitos devem restringir-se ao interregno compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial formado na ação coletiva tem escopo delimitado: assegurar a diferença de 0,827% devida em razão da recomposição inflacionária da RGA de 2012, não havendo previsão de incorporação definitiva ou efeitos posteriores.

4. A delimitação temporal fixada pelo juízo da execução respeita os limites objetivos da coisa julgada, nos termos do art. 509, §4º, do CPC/2015, vedando-se qualquer ampliação do título judicial por inovação interpretativa.

5. A pretensão de incorporar o índice aos vencimentos futuros configura extrapolação do comando sentencial e contraria o regime constitucional de reajustes remuneratórios, que exige lei específica (CF/1988, art. 37, X).

6. A posterior reestruturação das carreiras militares por meio da LC n.º 541/2014 rompeu a base normativa da sentença exequenda, afastando a possibilidade de execução continuada do título coletivo originário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A sentença coletiva que reconhece o direito à diferença da RGA de 2012 não autoriza a incorporação definitiva do percentual de 0,827% aos vencimentos dos servidores, devendo sua incidência restringir-se ao período de maio de 2012 a abril de 2013. 2. A execução individual deve observar estritamente os limites objetivos do título executivo judicial, sendo vedada a ampliação de seus efeitos para além do que foi expressamente decidido."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edyr Bispo Santos, com fulcro no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, em face da decisão proferida nos autos do cumprimento individual de sentença derivada da Ação Coletiva n.º 0016327-60.2013.8.11.0041, que tramitou perante a 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

Na origem, o agravante pleiteia o reconhecimento da natureza permanente da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, no percentual de 0,827%, postulando sua incorporação definitiva e contínua aos subsídios que lhe são devidos, com os devidos reflexos em verbas de caráter remuneratório, tal como previsto na sentença coletiva prolatada nos autos de origem.

A decisão ora impugnada limitou os efeitos da condenação ao período compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, afastando a tese de incorporação continuada do índice, bem como o pedido de obrigação de fazer quanto à incorporação direta aos vencimentos do servidor.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na interpretação do título executivo judicial oriundo da ação coletiva, alegando que a obrigação é de trato sucessivo, que a RGA possui natureza permanente e que a limitação temporal desvirtua a essência do julgado coletivo.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a incorporação definitiva do índice de 0,827% a partir de maio de 2012, com continuidade e efeitos permanentes.

Contraminuta foi apresentada pelo Estado de Mato Grosso, defendendo a manutenção da decisão agravada, com base nos limites objetivos e subjetivos do título executivo, invocando inclusive jurisprudência deste Tribunal que veda a execução
ultra petita
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu turno, deixou de intervir nos autos, por ausência de interesse público primário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Submetido à apreciação desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo o presente agravo de instrumento interposto por servidor militar estadual, ora agravante, contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença coletiva, delimitou o período de apuração das diferenças remuneratórias devidas ao interregno compreendido entre maio de 2012 a abril de 2013, em razão da condenação transitada em julgado que reconheceu o direito à percepção da diferença de 0,827%, alusiva à Revisão Geral Anual (RGA) do ano de 2012.

Ao exame dos autos, constata-se que a insurgência do agravante
circunscreve-se
, essencialmente, à tese de que a sentença coletiva, que constitui título executivo judicial nos autos originários, não teria delimitado expressamente o período de incidência do referido percentual, motivo pelo qual sustenta a possibilidade de que a incidência do valor correspondente se prorrogue até a efetiva incorporação do índice aos seus vencimentos, com todos os reflexos decorrentes.

No entanto, tal alegação não se mostra consentânea com a literalidade e a teleologia da sentença, que, embora não contenha limitação temporal explícita em seu dispositivo, teve como escopo jurídico único e delimitado à reparação de diferença de percentual aplicado em relação à RGA de 2012, não se confundindo, pois, com um título condenatório genérico, de execução perene ou aberta, como pretende fazer crer o agravante.

Portanto, a delimitação temporal não é aleatória, tampouco fruto de juízo interpretativo discricionário por parte do magistrado da execução, mas sim
decorrência necessária do conteúdo expresso da sentença proferida na ação coletiva
, que vinculou o pagamento da diferença remuneratória àquela janela temporal específica.

A esse respeito, saliento que o cumprimento de sentença pressupõe
estrita obediência aos limites objetivos e subjetivos do título executivo
, conforme dispõe o artigo 509, §4º, do Código de Processo Civil. O juiz da fase executiva
não detém poderes para ampliar os efeitos da sentença condenatória
, sob pena de violação ao princípio da congruência e à garantia do devido processo legal.

Assim,
a tentativa do agravante de conferir caráter permanente à incorporação do percentual de 0,827% colide frontalmente com os contornos fixados na sentença exequenda
, ultrapassando os limites do que foi decidido no processo de conhecimento. Em verdade, a pretensão veiculada no agravo de instrumento
configura inovação executiva inadmissível
, por importar verdadeira
modificação do título judicial transitado em julgado
.

Portanto, não cabe ao juízo da execução (ou a esta instância revisora) acolher tese inovadora, por mais plausível que pareça, se não se encontra abarcada pelo título judicial.

O agravante insiste que o índice de 0,827% — diferença entre o percentual de 6,08% e os 5,21% efetivamente pagos — deve ser incorporado de forma definitiva aos vencimentos, repercutindo nos anos posteriores.

Contudo, tal pretensão
não encontra respaldo na sentença executada
, tampouco na legislação regente.

O fato de a RGA ter natureza de recomposição inflacionária não autoriza concluir, por si só, que seus efeitos devam ser projetados indefinidamente no tempo, sobretudo
à revelia de comando judicial expresso
nesse sentido.

Não bastasse isso, também se revela
incabível a tese de que a não incorporação permanente do índice implicaria redução salarial
, uma vez que
houve reajustes remuneratórios legais nos anos subsequentes
, inclusive com a edição da Lei Complementar n.º 541/2014, que promoveu
reestruturação das carreiras militares do Estado de Mato Grosso
, substituindo a matriz remuneratória anterior (LC n.º 433/2011) e fixando novos valores nominais para os subsídios dos servidores.

Com efeito, mesmo que se considerasse, em abstrato, a natureza sucessiva da obrigação de revisão geral anual, não se poderia ignorar que
a base normativa que deu suporte à condenação exequenda foi superada por nova legislação
, o que interrompe a continuidade do direito postulado. Em termos técnicos,
cessado o suporte fático-jurídico do direito, cessa igualmente o direito à sua execução continuada
.

O reajuste de vencimentos da Administração Pública está condicionado à edição de
lei específica
e à existência de
previsão orçamentária
. O simples descumprimento da RGA de determinado ano não autoriza o reconhecimento automático de direito subjetivo a reajustes permanentes, notadamente quando já houve, em anos subsequentes,
reestruturações salariais específicas
por meio de leis complementares posteriores.

Por fim, não se olvida que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais é firme no sentido de que
a execução deve ater-se aos exatos limites do julgado
, sendo incabível a
extrapolação dos efeitos da sentença sob fundamento de preservação do poder aquisitivo
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – REVISÃO GERAL ANUAL (RGA) DE 2012 – PERCENTUAL DE 0,827%
– INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO DE ABRIL DE 2012 –
REAJUSTE RESTRITO AO PERÍODO ORIGINAL – IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AUTOMÁTICA E CONTÍNUA
– PROVIMENTO PARCIAL.

1. Em cumprimento de sentença coletiva referente à Revisão Geral Anual (RGA) de 2012, o percentual de 0,827% deve ser aplicado sobre o subsídio recebido pelo agravante em abril de 2012, corrigindo a distorção salarial apurada no período entre maio de 2012 e abril de 2013.

2. A reposição inflacionária não gera incorporação automática e contínua aos proventos ou remunerações posteriores, sob pena de se configurar aumento real e não reposição de perdas inflacionárias.

3. Provimento parcial do recurso para determinar o prosseguimento da execução em relação à complementação de 0,827%, restrita ao subsídio de abril de 2012, com reflexos sobre o período de maio de 2012 a abril de 2013, sem incorporação automática e contínua.
(N.U 1011566-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 28/01/2025)

Dessa forma, considerando o título executivo judicial,
os limites da condenação, a reestruturação remuneratória promovida por lei superveniente e os princípios que regem o processo executivo, impõe-se
reconhecer a inviabilidade jurídica da pretensão do agravante, revelando-se irretocável a decisão impugnada sob o prisma da legalidade e da estrita observância do título exequendo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, os quais se encontram em conformidade com o título executivo judicial e com a legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025